Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704651-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR AGRAVADO: S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia de Maria Alves Vilar – ME (A Vilar Box) em face da r. decisão (ID 32687478) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por S.G.S. Comércio de Vidros Ltda - EPP, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade que tinha por alegação o fato de o imóvel penhorado ser bem de família. Alega, em resumo, que deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, pois o valor do aluguel dele é utilizado para subsistência da Agravante. Admite que tem outro imóvel no nome dela, porém informa ter sido doado à filha. Argumenta, ainda, que a penhora é desproporcional, se considerado o valor da dívida. Assevera que, em atenção ao princípio da execução menos onerosa, a penhora deveria recair sobre parte do valor do aluguel que percebe ou sobre o imóvel que foi doado para a filha dela. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora realizada. Determinei à Agravante que juntasse documentação necessária à análise do pleito de gratuidade (ID 32740621), tendo ela acostados aos autos extrato bancário, comprovante de recebimento de pensão por morte, demonstração de inexistência de declaração de imposto renda na base de dados da Receita Federal e comprovante de inscrição de pessoa jurídica (IDs 32808840 a 32808843). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque da análise dos extratos juntados, que somente dizem respeito à pessoa natural, é possível constatar que a Agravante percebe valor além dos rendimentos declarados, havendo depósito sob a rubrica “SISPAG SUPREMA V M P LT” não explicado (ID 32808840). Registre-se que, embora a movimentação da conta não envolva valores elevados, não se verificar saldo negativo que demonstre a alegada dificuldade financeira. Acrescente-se que ela admite na petição recursal perceber aluguel mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ter doado um outro imóvel em favor da filha, fatos que também revelam não haver falar em hipossuficiência. Ressalte-se inexistir comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, à míngua da presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, a Agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator